Tribunal: TJMT
Processo: 1025477-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025477-30.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Do Juiz, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ADRIANO SLAVIERO - CPF: 013.385.451-59 (RECLAMANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0010-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO
Nº 1025477-30.2020.8.11.0000

RECLAMANTE(S):

ADRIANO SLAVIERO

RECLAMADO(S):

TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

SERASA S/A

EMENTA

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROVIMENTO DE RECURSO INOMINADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SÚMULA 359 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ARTIGO 43, § 2º, DO CDC –PRESCINDIBILIDADE DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NA CARTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM BANCOS DE DADOS E CADASTROS – OFENSA À SÚMULA 404 DO STJ – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A Súmula nº 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "
Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

A Súmula nº 404, do STJ, prevê que:
"É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Assim, julga-se improcedente a Reclamação aviada contra a Turma Recursal Única para rever a improcedência da ação por dano moral imposta à instituição de proteção ao crédito, se a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC foi devidamente cumprida, nos termos da orientação contida na Súmula 404 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Reclamação proposta por
ADRIANO SLAVIERO
contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que
deu

provimento
ao
Recurso Inominado

ajuizado por
SERASA S/A
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
,
e negou provimento ao recurso do Reclamante,
condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. (
Recurso Inominado nº 1006435-06.2019.8.11.0040
– ID. 68369479 a 68369483)

Em síntese, sustenta a reclamante que o v. acórdão, nos moldes em que foi proferido, violou a Sumula 359 do STJ e também ao entendimento consolidado no AgInt no AREsp 957.821/MS que atenta quanto ao ônus de comprovar a tempestividade.

Destaca o Reclamante diversas falhas na decisão recorrida, dentre elas: a) admissão de documento de réu revel juntado diretamente em segundo grau de jurisdição como prova servível; b) o documento juntado é prova unilateral, uma vez que trata-se de
pints
sistêmicos, inservíveis ao processo; c) o documento juntado não consta

qualquer comprovante de envio, com código de rastreamento pelos correios, tratando-se de documento genérico, sem qualquer ligação com o nome do autor; d)

ainda que se considere válida a notificação (29/7/2019), esta não fora feita antes da negativação (25/4/2019).

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento à reclamação, a fim de reformar o acordão rechaçado, majorando os danos morais fixados em primeiro grau.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 69746484).

Informações prestadas consoante ID. 71360454.

Sem contestação da parte interessada (ID. 75155968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A originalmente denominada ‘
reclamação constitucional’
teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP)
.”

No presente caso, a parte reclamante sugere diversas falhas na decisão recorrida, dentre elas: a) admissão de documento de réu revel juntado diretamente em segundo grau de jurisdição como prova servível; b) o documento juntado é prova unilateral, uma vez que trata-se de
pints
sistêmicos, inservíveis ao processo; c) o documento juntado não consta

qualquer comprovante de envio, com código de rastreamento pelos correios, tratando-se de documento genérico, sem qualquer ligação com o nome do autor; d)

ainda que se considere válida a notificação (29/7/2019), esta não fora feita antes da negativação (25/4/2019).

Contudo, a única matéria passível de conhecimento em Reclamação restringe-se à responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito pelo envio da notificação prévia e, ainda, se dispensa a comprovação do recebimento, consoante determina as Súmulas 359 e 404 do STJ,
in verbis
:

Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição.

Súmula 404 do STJ: É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Assim, passo ao exame da matéria passível de correção por esta via, qual seja, verificar se houve prévia notificação da restrição lançada no nome da parte autora.

Consoante se depreende, a tese foi expressamente invocada nas razões do Recurso Inominado, conforme se depreende dos documentos de ID. 68369485 - Pág. 40/47, tendo o d. Relator reformado a sentença de
procedência
e
dado provimento
ao Recurso Inominado interposto pelo reclamada Serasa, para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Consoante sentença que julgou procedente a ação considerando a revelia da parte requerida, vejamos:

“De início, cumpre destacar que embora citada a parte requerida deixou de comparecer à audiência de conciliação, bem como não apresentou defesa, razões pelas quais decreto-lhe a revelia, reputando verdadeiros os fatos narrados na inicial.

A parte requerente afirma não ter sido notificada da sua inscrição no rol de inadimplentes da requerida, obrigação esta que incumbe a requerida, diante do teor da Sumula 359 do STJ [...]

Tal obrigação também encontra respaldo no Art. 43, §2º do CDC, que estabelece que “a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele” .

Não restando comprovado que houve a notificação do autor, a procedência da demanda, com a condenação do réu à indenizar o autor por dano morais é a medida que se impõe,

[...]”

No entanto, em sede de decisão colegiada, decidiu-se que:

Acordão (ID. 68369480 - Pág. 2):

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA RECLAMADA E NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADAS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA ENTIDADE ARQUIVISTA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO - SÚMULA 404 DO STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Voto:

“Cuida-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega a ausência de notificação prévia acerca do débito lançado em seu nome no cadastro do órgão restritivo de crédito.

A demandada, por sua vez, afirma a legitimidade da restrição, uma vez que encaminhou respectiva notificação à residência do consumidor.

Pois bem.

Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, os documentos juntados em sede recursal pelo órgão de proteção ao crédito (id. 47447627) comprovam que a notificação foi devidamente postada pela reclamada .

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos.

No mais, há que se considerar que, conforme o art. 6º, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar “(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Ademais, consoante a Súmula 404, do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Logo, não há se falar em ato ilícito praticado pela reclamada, tampouco em dano moral sofrido pelo reclamante.”

Portanto, pelo que se verifica dos ID. 68369485- Pág. 51/56,

a reclamada comprovou o cumprimento do envio da notificação prévia, não havendo, assim, que se falar no descumprimento do artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como já pacificado o entendimento da Súmula 404 do STJ: “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”,
tornando-se evidente que a reclamante cumpriu sua obrigação.

Outrossim, em que pese a fundamentação
de que “
se considere válida a notificação (29/7/2019), esta não fora feita antes da negativação (25/4/2019)”
, verifica-se que em 25/04/2019 ocorreram os fatos/ocorrência e não a negativação.

Assim, tendo em vista que houve a demonstração do envio prévio ao endereço fornecido pelo credor em atendimento ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, não há dúvida de que o julgamento lançado no Recurso Inominado nº
1006435- 06.2019.8.11.0040
deve ser mantido.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, como

condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em

cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do

destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se

cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da

correspondência ao endereço fornecido pelo credor
.

2. Aferir se houve vícios na documentação juntada para a comprovação da prévia comunicação atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 97.465/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. SUFICIÊNCIA DA

COMPROVAÇÃO DO ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO

CREDOR.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF.

(...)

4. Considera-se cumprida a obrigação prevista no § 2º do artigo 43

do Código de Defesa do Consumidor com o envio de comunicação ao
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
endereço do devedor constante da informação remetida ao banco de

dados pelo credor.

5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag 1315387/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 13/12/2012)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – APONTAMENTO DO NOME DO AUTOR NO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – RECURSO IMPROVIDO. A Súmula nº 359, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "Cabe ao mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição". A Súmula nº 404, do STJ, prevê que: "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". Restando comprovado o encaminhamento da prévia notificação ao devedor, não há falar em prática de ato ilícito e, consequentemente, dever de indenizar por danos morais.

(TJ-MS - AC: 08062106020198120001 MS 0806210-60.2019.8.12.0001, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

Sob esse prisma e em observância aos princípios constitucionais da celeridade, da economia processual e da segurança jurídica,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente reclamação, mantendo-se o acordão de procedência.

Tendo em vista a ausência de contestação, deixo de condenar a parte autora aos honorários advocatícios, observando-se a gratuidade da justiça concedida quanto às custas processuais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021